Tribunal: TJDFT
Processo: 0725040-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO EXCLUÍDO DA VAGA DE COTISTA. AUSÊNCIA DE INTERESSE AGIR. PROVIMENTO JUDICIAL INÚTIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de mandado de segurança contra ato que não reconheceu o impetrante como candidato cotista racial.
2. A abalizada doutrina leciona que o interesse de agir consiste na necessidade de a parte ir a juízo para obter a tutela pretendida, sendo certo que essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade. Ou seja, o ajuizamento da ação deve ser útil, necessário e adequado para os fins almejados.
3. É inadequada a impetração de mandado de segurança contra ato de banca examinadora que não enquadrou o candidato dentro das vagas reservadas à cota racial, porque a via estreita de instrução do "mandamus" não permite realização de perícia para atestar o direito alegado.
4. O impetrante não se desincumbiu de demonstrar em que sentido o provimento jurisdicional lhe será útil e melhoraria sua situação jurídica.
5. Negou-se provimento ao apelo.